Tribunal: TJSP
Processo: 2284383-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão de posse. Decisão recorrida que, sem prévia oitiva da agravante, determinou a expedição imediata de mandado de imissão na posse. Ausência de urgência que justificasse a imediata evacuação de um imóvel que não é ocupado há quase cinquenta anos pelos autores. Existência, ademais, de ação de usucapião extraordinária, ajuizada pela agravante. Necessidade de se

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão de posse. Decisão recorrida que, sem prévia oitiva da agravante, determinou a expedição imediata de mandado de imissão na posse. Ausência de urgência que justificasse a imediata evacuação de um imóvel que não é ocupado há quase cinquenta anos pelos autores. Existência, ademais, de ação de usucapião extraordinária, ajuizada pela agravante. Necessidade de se aguardar a instrução dos feitos para verificar quem é o proprietário do bem e, consequentemente, quem tem o direito de possui-lo sob tal fundamento. Decisão revista. Recurso provido.